Tribunal: STF
Processo: RE 84628
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- Executivo fiscal. Honorários de advogado. Fixação abaixo do mínimo estatuído pelo Código de Processo Civil, art. 20, § 3º, e 1.211. 
II. Se o tema de incidência do vigente Diploma Processual dos processos em curso não foi apreciado pelo aresto e a ele não foram opostos embargos, incide a Súmula ns. 282 e 356. 
III. Recurso não conhecido.